Tribunal: TJBA
Processo: 0382012-29.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382012-29.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IEDA SIRENA PEREIRA GARRIDO e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO PINHEIRO ONOFRE DA SILVA, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS, LUCAS COSTA DA SILVA, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, RENATA MUTTI DE ANDRADE CONCEICAO, JADSON BISPO DA SILVA, JOANNA OLIVEIRA ORRICO, VICTOR JULIO BAHIA DE ARAUJO DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. PLANO PETROS. REGULAMENTO APLICÁVEL. TEMA 907 DO STJ. REPACTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da renda mensal inicial de suplementação de aposentadoria e de pensão, formulados por dependentes do Plano Petros, sob alegação de aplicação incorreta do regulamento do plano de benefícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a patrocinadora PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) saber se o cálculo da renda mensal inicial da suplementação deve observar o regulamento vigente à época da adesão ao plano ou aquele em vigor no momento da implementação das condições de elegibilidade do benefício, especialmente diante da adesão à repactuação e do entendimento firmado no Tema 907 do STJ.

III. Razões de decidir

A repetição de argumentos da petição inicial nas razões recursais não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação dos fundamentos da sentença.

A patrocinadora não detém legitimidade passiva para demandas que discutem exclusivamente regras de plano de previdência complementar fechado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

O regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, inexistindo direito adquirido às regras da época da adesão.

A adesão voluntária à repactuação do plano de benefícios, com recebimento de vantagens financeiras, configura ato jurídico perfeito, sendo vedado o comportamento contraditório do participante.

O entendimento firmado no Tema 907 do STJ afasta a pretensão revisional baseada em regulamentos pretéritos, assegurado apenas o direito acumulado de natureza financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial de benefício de previdência complementar fechada é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

2. A adesão à repactuação do plano de benefícios impede a aplicação de regulamento anterior, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A patrocinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem exclusivamente regras de plano de previdência complementar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, arts. 15, parágrafo único, e 17, parágrafo único; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.116/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2021; TJBA, Apelação nº 0510410-57.2014.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 0382012-29.2013.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes IEDA SIRENA PEREIRA GARRIDO, JUDITH RAMOS, VALDEIR PEREIRA SILVA SANTOS e espólio de DELZUITA SIMÕES DE PAULA e como Apeladas a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e a PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA